Tribunal: TJMT
Processo: 1016108-36.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016108-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO
Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[T. C. C. Z. (AGRAVADO), LUANA DA COSTA RIBEIRO - CPF: 082.233.561-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), UNIMED PETROPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 28.806.545/0001-09 (AGRAVANTE), LUANA DA COSTA RIBEIRO - CPF: 082.233.561-12 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. UTI AÉREA. TRANSFERÊNCIA DE RECÉM-NASCIDO APÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de transporte por UTI aérea a recém-nascido já submetido à cirurgia cardíaca e em recuperação clínica.

2. O menor, beneficiário do plano, foi transferido para o Rio de Janeiro/RJ para realização de procedimento cirúrgico em razão de cardiopatia congênita cianogênica, estando atualmente estável e internado em unidade de terapia intensiva pediátrica.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em determinar se, após o procedimento cirúrgico realizado com sucesso, permanece presente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a manutenção da tutela antecipada para retorno do paciente por meio de UTI aérea à cidade de origem.

III. Razões de decidir

4. A concessão da tutela de urgência requer a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC/2015.
5. Não demonstrado risco atual à integridade física do menor, que se encontra em tratamento especializado e estável, afasta-se a urgência necessária à manutenção da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

“A ausência de risco iminente à saúde do beneficiário do plano de saúde, já submetido a procedimento cirúrgico e em recuperação clínica, afasta o requisito do perigo de dano e impede a concessão de tutela de urgência para sua transferência imediata por UTI aérea.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Petrópolis Cooperativa de Trabalho Médico
em face da decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1031043-55.2025.8.11.0041, ajuizada por
T.C.C.Z.,
menor representado por sua genitora
Luana da Costa Ribeiro
.

A decisão recorrida (ID. 190925458 – origem) deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a Requerida, ora Agravante, procedesse com o fornecimento de UTI aérea para a transferência hospitalar do Requerente, ora Agravado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que o infante/agravado, beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial, denominado Unimed Mais Executivo, nasceu na cidade de Cuiabá-MT na data de 18/02/2025 e estava regularmente assistido na Femina Hospital e Maternidade, quando foi solicitado a sua transferência para um hospital de referência apto à realização de procedimento cirúrgico de correção para cardiopatia congênitca cianogênica.

Afirma que a cirurgia não era realizada no Estado de Mato Grosso, razão pela qual o Agravado foi transferido por UTI aérea para a cidade do Rio de Janeiro-MT.

Argumenta que o Agravado passou pelo procedimento cirúrgico indicado na data de 27/02/2025 e, atualmente, encontra-se estável, internado e assistido em UTI no Centro Pediátrico da Lagoa, no Rio de Janeiro/RJ, sem risco iminente que justifique a transferência imediata para Cuiabá-MT.

Alega que, sob o aspecto técnico, não é uma remoção de urgência, pois o procedimento para a correção da cardiopatia já foi realizado.

Ressalta que o Agravado não está desassistido e nem houve descumprimento dos prazos de atendimento.

Aduz que “
não há condição clínica ou obrigação contratual que imponha a esta operadora a transferência imediata do menor, de modo que não há normativo legal vigente para sua efetivação anterior à sua alta hospitalar
” – sic.

Frisa que a transferência do Agravado para a cidade de Cuiabá-MT não é por necessidade médica e que envidou esforços juntos aos Hospitais desta Capital, no entanto não há disponibilidade de vagas em UTI neonatal.

Assevera que comunicou a genitora do Agravado da existência de UTI neonatal na cidade de Rondonópolis-MT, mas houve recusa por ser “
longe da sua residência
” – sic.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a consequente cassação da liminar impugnada.

Efeito suspensivo indeferido conforme ID. 288196877.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 294961878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
Egrégia Câmara:

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem (artigo 300 do Código de Processo Civil).

Analisando o presente feito, extrai-se do Laudo Médico acostado ao ID. 287581366 que, o Autor, ora Agravado, com 01 (um) dia de vida foi diagnosticado com cardiopatia congênita, necessitando de cirurgia em centro de referencia.

Diante desse cenário, o recém nascido foi levado ao Centro Pediátrico da Lagoa na cidade do Rio de Janeiro/RJ por meio de UTI aérea, sendo submetido a cirurgia de Jatene em 27/02/2025 e
encontra-se em tratamento no referido hospital até o presente momento.

Dessa forma, entendo que a Autora, ora Agravada, não logrou êxito em demonstrar um dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Isso porque o infante encontra-se atualmente em tratamento em clínica especializada na patologia que o acomete.

Nesse sentido, trago os julgados por esta e. Câmara em casos análogos, onde não restou demonstrado
um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA –
AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE
–
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não evidenciada a urgência para a realização do procedimento no caso em que pleiteia o custeio da cirurgia
reparadora pós-bariátrica,
é imperioso o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal.

2. Recurso desprovido.- (N.U 1024698-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CIRURGIA BARIÁTRICA – PLANO DE CARÊNCIA CONTRATUAL –
SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e embora o laudo médico e indicação médica sinalizem a probabilidade do direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia bariátrica implica risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente.

Mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau que negou a tutela antecipatória pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual realizada entre as partes. (N.U 1027014-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) (destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MAMOPLASTIA REDUTORA.
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E RISCO IMINENTE
. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

(...).

III. Razões de decidir

(...). 4.
A ausência de comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo inviabiliza a manutenção da medida antecipatória.

(...). (N.U 1002748-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025) (destaquei).

Por fim, cumpre destacar que, conforme se extrai da exordial do presente recurso, os hospitais situados na cidade de residência do Agravado não dispõem de vagas em unidades de terapia intensiva pediátrica ou neonatal, sendo o único estabelecimento com disponibilidade o Hospital Dr. Mário Perrone, localizado no município de Rondonópolis, cuja vaga foi ofertada à genitora do Agravado, porém recusada.

Assim, ausente um dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, impõe-se a reforma da decisão
a quo
, a qual determinou que o plano de saúde fornecesse a UTI aérea para a transferência hospitalar do Requerente, ora Agravado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025